Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018629-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (AGRAVANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), NELSON KOCH - CPF: 675.945.909-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU TÃO SOMENE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE POSSE DO RECORRENTE SOB A ÁREA. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a proteção possessória.

4. Liminar concedida neste agravo revogada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Pedro Gilmar Nunes Gil,
contra decisão proferida na ação de reintegração de posse nº 1009150-28.2021.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por
Nelson Kock
que ao determinar o cumprimento do acórdão deste Tribunal, se manifestou de forma contraditória.

A parte recorrente contextualiza narrando que “o agravado, autor na ação principal de Reintegração de Posse, que desde 1977, ou seja, há mais de 24 anos, é supostamente o único possuidor do imóvel objeto dos autos que totaliza 9,93 hectares.” (Id. 105700452, pág. 4)

Menciona que “O verdadeiro invasor é o agravado que tenta de todas as formas se apossar do total de 5,93 hectares que são de posse e propriedade do agravante, pois a área foi legitimamente adquirida do seu proprietário e posseiro anterior. Ademais, analisando detidamente os autos de origem nota-se claramente a inexistência de qualquer prova contundente de que o agravado de fato exercia posse sobre os 5,93ha pelos quais alega direitos. Nos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, o agravado disse expressamente que sua posse se estendia apenas aos 4 hectares que recebeu em doação e isso ficou claramente evidenciado pelos documentos que ele mesmo juntou, como por exemplo o Memorial juntado no ID nº 44056177 dos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, neste juntado no Anexo 03, em que é possível ver claramente que 4,00 Hectares pertencem ao agravado NELSON KOCH e 5,93 hectares, pertenciam à Transportes e Comércio S.B. LTDA da qual o agravante adquiriu a posse e propriedade da área, conforme contrato de compra e venda juntado no Anexo 11. ” (Id. 105700452, pág. 5) NELSON KOCH. ” (Id. 105700452, pág. 6)

Ressalta que “apesar de constar no contrato expressamente na Cláusula 1ª, a venda de 9,93Has, em verdade o agravante adquiriu o imóvel sabendo que daria continuidade à posse mansa e pacífica do proprietário anterior apenas sobre 5,93ha, conforme observação contida na Cláusula 10ª do contrato, uma vez que a posse sobre a diferença consistente em 4,00ha era exercida por NELSON KOCH. ” (Id. 105700452, pág. 6)

Argumenta que nos autos de origem o magistrado indeferiu a liminar possessória requerida pelo agravado, e, “Inconformado, o agravado interpôs o Agravo de Instrumento nº 1009724-96.2021.8.11.0000 e induziu o tribunal em erro que acabou por liminarmente reformar a decisão do M.M. Juiz
a quo
e reintegrar o agravado na posse da totalidade do imóvel, contudo, após a apresentação das contrarrazões do agravante, o tribunal pôde constatar que de fato o agravado mentiu para obter a tutela de urgência, uma vez que a posse do agravado se estendia apenas sobre 4,00ha, e não sobre a totalidade da área.

Aduz que “
o M.M. Juiz
a quo
, ao promover o cumprimento do acórdão proferido pelo tribunal que revogou a liminar já mencionada, determinou a desocupação da área, em vez de determinar o efetivo retorno ao
status quo.
Vale relembrar que o agravado propôs a ação de reintegração de posse contra o agravante, pois era o agravante quem exercia a posse sobre a área, a qual foi recebida legitimamente e diretamente do proprietário documental! Também é importantíssimo relembrar que antes da concessão da liminar oriunda do Agravo de Instrumento nº 1009724-96.2021.8.11.0000 –
que no fim restou revogada
–, era o agravante quem estava na posse do

imóvel.”
(Id. 105700452, pág. 12-13, destaques no original)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar “que o retorno ao “
status quo
” corresponda exatamente ao agravante na posse dos 5,93ha e o agravado na posse apenas dos 4,00ha, ou seja, à exata situação existente na data da propositura da ação pelo agravado.” (Id. 105700452, pág. 16). No mérito pugna pela reforma da decisão agravada nos termos requeridos na liminar.

Liminar deferida (Id. 106495965).

Contrarrazões apresentada na qual o agravado aduz que foi proferida sentença nos autos de nº 1017325-45.2020.8.11.0015 reconhecendo a inexistência de posse do agravante sobre os 5,93 hectares. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Impende destacar que área de terra objeto deste recurso de agravo de instrumento também foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 1009724-96.2021.8.11.0000 interposto por Nelson Koch, ora agravado, em desfavor de Pedro Gilmar Nunes Gil, ora agravante.

O citado recurso foi desprovido, uma vez que Nelson Kock não comprovou a posse do imóvel.

Após o trânsito em julgado do RAI nº 1009724-96.2021.8.11.0000 o juízo de origem proferiu a decisão agravada neste recurso nos seguintes termos:

“[...]
1. Ciente do “decisum” proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento de nº 1009724-96.2021.8.11.0000 (Id 63133481), mantendo incólume a decisão de Id 55439819.

1.1. Destarte, ante a inexistência de decisão liminar em favor do requerido, tanto nestes autos quanto na ação de reintegração de posse de n. 1017325- 45.2020.8.11.0015, já sentenciada, bem ainda ante a necessidade de retorno da situação fática ao “status quo”, determino tão somente a expedição de mandado de desocupação da área em liça em desfavor do requerente.

1.2. Fica deferido o reforço policial, acaso constatada a necessidade [...]” (Id. 105682979)

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O recorrente ajuizou ação de reintegração de posse nº 1017325-45.2020.8.11.0015 visando ser reintegrado na posse da área de 5,93ha que também é objeto deste recurso.

Após a devida instrução processual foi proferida sentença que indeferiu a pedido sob o argumento de que o recorrente [agravante] não teria a posse do imóvel. Confira-se:

“[...]
Sem delongas e à vista dessas considerações,
não resta dúvida acerca da carência de posse por parte do requerente
, de modo que em se tratando ele de adquirente que recebeu apenas o título e não a posse do proprietário anterior, se faz descabido o ajuizamento de ação possessória, porquanto deveria ele servir-se da ação adequada para obtê-la, qual seja, a ação de imissão na posse. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo
, sem julgamento de mérito. [...]”

Portanto diverso do que afirma o recorrente o “status quo” anterior ao acórdão do recurso de agravo de instrumento nº
1009724-96.2021.8.11.0000 não se caracteriza pelo exercício da posse do imóvel em questão pelo recorrente.

A bem da verdade ressai da análise do acórdão do recurso de agravo de instrumento 1009724-96.2021.8.11.0000 e da sentença proferida na ação de reintegração de posse nº
1017325-45.2020.8.11.0015, conclui-se que nenhuma das partes exerce posse da área de 5,93ha.

Assim, escorreita a decisão agravada ao determinar tão somente a expedição
de mandado de desocupação da área em liça em desfavor do recorrente.

Advirto o agravante em razão do seu comportamento temerário, na medida em que tenta adquirir a posse do imóvel neste recurso, mesmo ciente de que já ocorreu sentença de improcedência quanto ao pedido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022